Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CURSO SUPERIOR. INCLUSÃO DE MATÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO ESTUDANTE. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto o autor e a ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois lhe era possível apresentar documentos que evidenciariam a suposta inclusão indevida de matéria que não fazia parte da grade curricular contratada, ou até mesmo qualquer tentativa de contato com o coordenador da instituição. Cumpre ressaltar que, quando intimado para especificar provas que pretendia produzir, o autor apenas requereu o julgamento antecipado do mérito.
3. Comprovado que a inclusão de matérias ocorreu a pedido do autor, a cobrança dos valores referentes às disciplinas incluídas configura exercício regular de direito, não podendo se cogitar a ocorrência de ato ilícito ou dano moral, que justifique a intervenção estatal na relação entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.